Tribunal: TJDFT
Processo: 0717701-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717701-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACRUX SERVICOS DE COBRANCA LTDA AGRAVADO: ELAYNE CAIXETA DO AMARAL NUNES, MARIANA CAIXETA DO AMARAL VASCONCELOS, FERNANDO CAIXETA DO AMARAL, UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA, MFC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, UTB PAGAMENTOS LTDA D E S P A C H O Considerando que a decisão (ID 194203157, na origem) objeto do agravo de instrumento foi modificada pelo Juízo por decisão posterior (ID 195013755, na origem), bem como o que foi definido no julgamento do agravo de instrumento n. 0713009-79.2024.8.07.0000 no sentido de manutenção do arresto na conta da UTB pagamento por não ter sido objeto de impugnação recursal, intime-se a agravante para informar se persiste interesse no recurso interposto ou se requer a desistência, tendo em vista que pretensão recursal é “para manter o arresto cautelar deferido contra a UTB PAGAMENTOS até o julgamento do mérito do IDPJ de origem”. Brasília, 6 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora